Tribunal: TJBA
Processo: 8001493-14.2019.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001493-14.2019.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ALEXANDRE OLIVEIRA MAGALHAES

Advogado(s)
:
RAMON MENDES COSTA DE FIGUEIREDO

APELADO: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:
JURANDY ALCANTARA DE FIGUEIREDO FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL MANTIDA. JORNADA SUPLEMENTAR ("DOBRA"). INCORPORAÇÃO AO CARGO: IMPOSSIBILIDADE — AUSÊNCIA DE CONCURSO ESPECÍFICO E DE VAGA REAL. REMUNERAÇÃO DAS HORAS EXCEDENTES: NATUREZA SALARIAL — BASE DE CÁLCULO MÍNIMA NO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. REFLEXOS EM 13º SALÁRIO, FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta por servidor público municipal, professor, contra sentença que julgou improcedente o pedido de incorporação definitiva da jornada de 40 horas semanais ao cargo e reconheceu a validade do pagamento das horas suplementares com base na Lei Municipal nº 734/2019. O Autor, nomeado para jornada de 20 horas, alega que a Administração o convocou habitualmente a dobrar a jornada, remunerando as horas excedentes em valor inferior ao mínimo constitucional fixado pelo Piso Nacional do Magistério, com reflexos indevidos sobre 13º salário, férias e terço constitucional. A sentença reconheceu a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a novembro de 2014, manteve a improcedência do pedido de incorporação e acolheu a tese municipal de que a verba teria natureza indenizatória e caráter temporário.

II. Questão em discussão

Existência de prescrição quinquenal das parcelas reclamadas e, no mérito, possibilidade de incorporação definitiva da jornada de 40 horas sem novo concurso público e sem vaga real, bem como a natureza jurídica e a base de cálculo mínima da remuneração paga pelas horas suplementares e seus reflexos funcionais.

III. Razões de decidir

Reconhece-se a prescrição quinquenal das parcelas anteriores a novembro de 2014, ajuizada a ação em 26/11/2019 (Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Súmula nº 85/STJ).

No mérito, o pedido de incorporação da jornada não comporta acolhida. O servidor foi nomeado para jornada de 20 horas semanais, conforme o edital do certame, e a alteração definitiva sem novo concurso específico violaria o art. 37, II, da CF/88 e o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A Lei Municipal nº 612/2015 (art. 73) condiciona a modificação da jornada à existência de vaga real e ao cumprimento de requisitos objetivos não demonstrados nos autos; a habitualidade na prestação do serviço extraordinário não tem o condão
de,
per
si
, transformar o cargo.

Quanto à remuneração das horas suplementares, a Lei Federal nº 11.738/2008 (ADI 4167/STF) fixa o Piso Nacional do Magistério como patamar mínimo por hora trabalhada, sendo vedado ao Município remunerar as horas excedentes em valor inferior — ou abaixo do vencimento-base, se superior. A Lei Municipal nº 734/2019, sancionada em 15/08/2019, é inaplicável ao período de novembro/2014 a agosto/2019 (irretroatividade — art. 5º, XXXVI, CF/88; art. 6º da LINDB), e o valor fixo por ela estipulado tampouco prevalece sobre o piso federal no intervalo subsequente.

A verba, paga com habitualidade durante o calendário letivo, tem natureza salarial — a interrupção no recesso escolar não a desnatura —, gerando reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional, calculados pela média duodecimal (
arts
. 7º, VIII e XVII c/c art. 39, §3º, CF/88).

IV. Dispositivo

Recurso
CONHECIDO
e
PARCIALMENTE PROVIDO
,

para, reconhecida a natureza salarial das verbas pagas a título de extensão de jornada, condenar o Município ao pagamento das diferenças entre o valor efetivamente pago pelas horas suplementares e o devido com base no Piso Nacional do Magistério (Lei nº 11.738/2008) ou no vencimento-base, se superior, com reflexos em 13º salário, férias e terço constitucional calculados pela média duodecimal, observada a prescrição quinquenal, a correção monetária pelo IPCA-E e juros de poupança até 08/12/2021 e pela SELIC a partir de então (EC nº 113/2021), e a sucumbência recíproca com honorários de 15% para cada parte, vedada a compensação.

Referências jurídicas

Legislação:
Constituição Federal de 1988,
arts
. 5º, XXXVI; 7º, VIII e XVII; 37, II; 39, §3º; 206, VIII. Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério). Decreto nº 20.910/1932, art. 1º. LINDB, art. 6º. Código de Processo Civil de 2015,
arts
. 85, §§3º e 14; 98, §3º. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Lei Municipal nº 612/2015 (Macaúbas),
arts
. 68 e 73. Lei Municipal nº 734/2019 (Macaúbas), art. 2º.

Jurisprudência:
STF, ADI 4167; STF, Tema 810 — correção monetária no serviço público; STJ, Súmula nº 85.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001493-14.2019.8.05.0156, em que figuram como apelante ALEXANDRE OLIVEIRA MAGALHAES e como apelada MUNICÍPIO DE MACAÚBAS/BA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto da eminente Relatora, Juíza Substituta de 2º Grau Marta Moreira Santana.

Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)